Tribunal: STJ
Processo: 0377337-95.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208810 - PR (2024/0377337-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: INEPAR
S.A.
INDUSTRIA
E
CONSTRUCOES
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INEPAR
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: IESA
TECNOLOGIA
E
TRANSPORTES
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE
: TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A.
ADVOGADOS
: VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CLAUDIA MAZITELI TRINDADE - SP150902
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
AGRAVADO
: ADVOCACIA FELIPPE E ISFER
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM - - INEXISTÊNCIA
DE CONFLITO - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NÃO
CONHECEU
DO
INCIDENTE
-
INSURGÊNCIA
DAS AGRAVANTES.
Documento eletrônico VDA52293083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 069f06df-3486-4115-832f-2a88f7fc7443

A orientação jurisprudencial adotada pela eg. Segunda Seção
1.
possui
compreensão
segundo
o
qual
"(...)
exaurido
o período de blindagem - mormente nos casos em que sobrevém
sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação
judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução
individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue,
após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no
princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por
(
.
, DJe de
. Precedentes.
absoluto ut CC n. 191.533/MT
26/4/2024)
A hipótese dos autos revela que o período de blindagem
1.1.
patrimonial já foi superado, de modo que, ante a inexistência de
plausibilidade, impositivo o não conhecimento do conflito de
competência.
Agravo interno
2.
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo
06/11/2025
12/11/2025,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 069f06df-3486-4115-832f-2a88f7fc7443

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208810 - PR (2024/0377337-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: INEPAR
S.A.
INDUSTRIA
E
CONSTRUCOES
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INEPAR
EQUIPAMENTOS
E
MONTAGENS
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: IESA
TECNOLOGIA
E
TRANSPORTES
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE
: TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A.
ADVOGADOS
: VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CLAUDIA MAZITELI TRINDADE - SP150902
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
AGRAVADO
: ADVOCACIA FELIPPE E ISFER
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM - - INEXISTÊNCIA
DE CONFLITO - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NÃO
CONHECEU
DO
INCIDENTE
-
INSURGÊNCIA
DAS AGRAVANTES.
Documento eletrônico VDA52028946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:25
Código de Controle do Documento: 7030f735-16fd-456f-a764-017365853e4f

A orientação jurisprudencial adotada pela eg. Segunda Seção
1.
possui
compreensão
segundo
o
qual
"(...)
exaurido
o período de blindagem - mormente nos casos em que sobrevém
sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação
judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução
individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue,
após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no
princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por
(
.
, DJe de
. Precedentes.
absoluto ut CC n. 191.533/MT
26/4/2024)
A hipótese dos autos revela que o período de blindagem
1.1.
patrimonial já foi superado, de modo que, ante a inexistência de
plausibilidade, impositivo o não conhecimento do conflito de
competência.
Agravo interno
2.
desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de agravo interno interposto por INEPAR INDUSTRIA E
contra decisão, da lavra
CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
deste signatário, acostada às fls. 125/127, que não conheceu do incidente por ausência
de seus correlatos requisitos.
Em síntese, o incidente foi manejado pelas ora agravantes, no qual alegaram
que, embora se encontrem em recuperação judicial em curso perante o Juízo de Direito
da 1.a Vara de Falências e Recuperações, Judiciais de São Paulo/SP, ainda assim teria o
r. juízo suscitado mantido atos de constrição de bens do ativo das empresas
(consubstanciado em penhora no rosto dos autos de crédito oriundo de precatórios).
Postulam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo r.
juízos suscitado, designando-se o Juízo da recuperação judicial para decidir sobre as
questões urgentes, que afetam o seu patrimônio. No mérito, requerem a confirmação da
liminar, no tocante à competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.
Às fls. 125/127, este signatário não conheceu do conflito.
Os aclaratórios de fls. 133/142, foram rejeitados às fls. 147/149.
Nas razões do presente agravo interno, os insurgentes repisam os
fundamentos concernentes ao conhecimento do incidente. Adicionam que o r. juízo
Documento eletrônico VDA52028946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:25
Código de Controle do Documento: 7030f735-16fd-456f-a764-017365853e4f

suscitado manteve, em face de seu patrimônio, atos constritivos. Dizem, nesse contexto,
que a competência para tal mister é do juízo recuperacional. Pedem, assim, o provimento
do apelo recursal (fls. 154/169).
Sem impugnação (fls. 169)
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, a
1.
orientação jurisprudencial recentemente adotada pela eg. Segunda Seção caminha no
sentido segundo o qual "(...) exaurido o período de blindagem - mormente nos casos em
que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de
todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente
necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no
âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue,
após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da
." (ut. CC 191.533/MT, Rel. Min.
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
, DJe de
.
Marco Aurélio Bellizze
26/4/2024)
No citado
destacou-se que "
CC 191.533/MT
remanesce incólume o dever do
Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem
observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito
exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação
do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar 'relevantes e necessárias."
Com esse norte hermenêutico, a hipótese dos autos revela que o período de
blindagem patrimonial
e o cumprimento de sentença em curso tem como
já foi superado
origem crédito de natureza extraconcursal (fls. 61/64), de modo que, ante a inexistência
de plausibilidade, impositivo o não conhecimento do conflito de competência em liça.
Na mesma linha: Agint no CC 212.823/PE,
, DJe de
Desta Relatoria
19/8/2025.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:25
Código de Controle do Documento: 7030f735-16fd-456f-a764-017365853e4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 208.810 / PR
Número Registro: 2024/0377337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151469120228160001
00584949420248160000
10101112720148260037
151469120228160001
20500647720238260000 584949420248160000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
SUSCITANTE : INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
SUSCITANTE : INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
SUSCITANTE : IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
SUSCITANTE : IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
SUSCITANTE : SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
SUSCITANTE : TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A.
ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
CLAUDIA MAZITELI TRINDADE - SP150902
Documento eletrônico VDA52268311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: 7a1e5af4-eb3f-46f6-ba87-3889a945010b

CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
INTERES.
: ADVOCACIA FELIPPE E ISFER
INTERES.
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE : IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
AGRAVANTE : TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A.
ADVOGADOS : VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
CLAUDIA MAZITELI TRINDADE - SP150902
CAROLINE RABELLO MULLER - RJ227744
AGRAVADO
: ADVOCACIA FELIPPE E ISFER
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 11A VARA CÍVEL DE CURITIBA - PR
TERMO
Documento eletrônico VDA52268311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: 7a1e5af4-eb3f-46f6-ba87-3889a945010b

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: 7a1e5af4-eb3f-46f6-ba87-3889a945010b